Tribunal: TJSP
Processo: 2109536-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A PENHORA SOBRE 10% DOS RENDIMENTOS DOS COEXECUTADOS – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são impenhoráveis em sua integralidade, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A PENHORA SOBRE 10% DOS RENDIMENTOS DOS COEXECUTADOS – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são impenhoráveis em sua integralidade, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários-mínimos, contudo, na hipótese dos autos, os executados não demonstraram que fazem jus à referida proteção. Decisão mantida - Recurso desprovido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS DE TITULARIDADE DOS COEXECUTADOS – INTANGIBILIDADE – Inexistindo comprovação de que os executados possuam bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre as cotas sociais que o coexecutado detém da empresa, à míngua de indicação de outros bens à penhora suficientes à satisfação da execução – Aplicação do art. 835, inc. IX, do CPC – Recurso desprovido, nessa parte.